Tribunal: TJDFT
Processo: 0739825-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETIDA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO COLENDO STJ.
1. Trata-se de agravo de instrumento voltado para reformar decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária em que ocorreu o bloqueio via Sisbajud para informar a natureza da conta bancária.
2. A agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja expedido ofício ao INSS, em busca de possíveis vínculos empregatícios em nome do executado, a fim de possibilitar eventual penhora futura. Para tanto, sustenta que seu pedido consiste não na penhora das verbas salariais, mas apenas na pesquisa sobre a situação trabalhista da parte.
3. Sobre a penhorabilidade dos salários, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.
4. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
5. No caso em tela, não se deseja a penhora de salário, mas o envio de ofício para verificar se a parte possui ou não vínculo empregatício. Percebo ser muito difícil de se conseguir administrativamente esta informação, de modo a ser salutar a expedição do ofício, o que não significa, por si só, constrição patrimonial e não traz qualquer prejuízo ao executado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o envio de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício da parte agravada.